Tribunal: STF
Processo: MS 39315
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015.



    2. In casu, o embargante impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o embargante já opôs embargos da decisão monocrática que negou seguimento ao mandamus, bem como interpôs agravo interno desse decisum, o qual sequer foi conhecido por esta Primeira Turma, por decisão unânime. 



    3. Deveras, percebe-se que o recurso é manifestamente protelatório e a pretensão absolutamente infundada, mercê de contrária à firme jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual é autorizada a determinação do trânsito em julgado da contenda. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.